Tribunal: TJDFT
Processo: 0012704-09.2010.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. ATOS LIBIDINOSOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, o depoimento prestado pela vítima ganha destaque, reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por demais provas acostadas aos autos.
3. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sendo certo que tal questão não pode ser tida como elemento essencial para nortear a decisão judicial, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.